Tribunal: STF
Processo: HC 207364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC - eDOC ):
    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP; b) na dosimetria da pena, o juiz sentenciante utilizou a qualificadora do “motivo fútil” para qualificar o crime, elevando, portanto, a pena em abstrato para 12 a 30 anos, enquanto utilizou a qualificadora “recurso que tornou impossível a defesa do ofendido” na segunda fase, para agravar a pena, agravante esta que restou compensada com a atenuante da confissão; c) em sede de revisão criminal, o TJPR afastou a qualificadora, consequentemente, desqualificando o homicídio para homicídio simples, e refez a dosimetria do paciente para o patamar mínimo (seis anos de reclusão); d) em respeito à soberania do Tribunal do júri e ao princípio do juiz natural, o Tribunal manteve a qualificadora prevista no IV do §2º do art. 121 como agravante; e) em sede de recurso especial, o STJ deu parcial provimento ao recurso ministerial para utilizar como qualificadora “recurso que tornou impossível a defesa do ofendido”; f) a decisão do STJ implica reformatio in pejus e fere o princípio da soberania do Tribunal do Júri e do juiz natural. 
    Busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do STJ. No mérito, pede-se a reforma do acórdão a fim de que seja restabelecido o acórdão do Tribunal local.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente